Tribunal: TJDFT
Processo: 0752904-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752904-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIANA MARTINS DE ARAUJO AUTORIDADE: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Habeas corpus (ID 78950027) com pedido liminar impetrado em favor de EDUARDO ALVES PEREIRA pela advogada FABIANA MARTINS DE ARAUJO (OAB/DF 70.803), apontado o JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL como autoridade coatora, ilegalidade consistente na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos no 0762853-58.2025.8.07.0001. Sustenta a impetrante: “Consta dos autos que, no dia 21/11/2025, a ROTAM/PMDF estaria fazendo suposta “campana” consubstanciada em informações não documentadas da Polícia Federal de que o corréu, RAFAEL, estaria envolvido com tráfico de drogas. Na atuação descrita como “campana”, os policiais militares teriam presenciado o Paciente recebendo em sua residência situada na QNL 13, Conjunto A, Casa 18, em Taguatinga/DF, uma “aparente entrega de drogas”. Entretanto, apesar da própria corporação em seu Procedimento Operacional Padrão (POP) instruir que seja realizada a abordagem imediata neste tipo de ação, os policiais militares optaram por acompanhar o veículo por aproximadamente 2km, até a EQNM 38/40, em Ceilândia Norte, onde realizaram a abordagem. No momento da abordagem, Rafael estava acompanhado do outro investigado, Fernando. Apesar de não terem localizado nenhum ilícito com os corréus, os policiais desconfiaram que o pacote supostamente entregue pelo Rafael ao Paciente, se tratava de droga conhecida como “Maconha”, já que sentiram forte odor advindo do interior do seu veículo. Assim, com base apenas no alegado “cheiro de maconha” que sentiram, a guarnição retornou ao imóvel onde o Paciente supostamente teria recebido a droga. Ato contínuo, os policiais ingressaram no referido imóvel sem mandado judicial, com questionável “autorização verbal”, registrada posteriormente em vídeo. Não foi dada oportunidade ao Paciente para acompanhar as buscas no interior da sua residência, tampouco o direito de ficar em silêncio, tendo ficado sob vigília de um dos envolvidos na ação. Em audiência de custódia, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva com fundamentação genérica, desconsiderando as nulidades apontadas pela defesa.” (ID 78950027, p.1/2) Alega inexistência de flagrante delito ou materialidade: “o paciente jamais foi flagrado praticando qualquer conduta típica, ou sequer foi visualizado recebendo objeto suspeito. Sua vinculação aos fatos é consubstanciada exclusivamente a partir da narrativa dos envolvidos na suposta operação” (ID 78950027, p.3). Sustenta “consentimento inválido e contaminado”: “O vídeo apresentado pelos policiais como “autorização para ingressar na residência sem mandado” foi colhido após Eduardo já estar rendido, sob custódia e sem acesso as garantias constitucionais. Sequer foi informado sobre seu direito de permanecer em silêncio e/ou recusar o ingresso dos policias. Tanto é verdade que durante a suposta gravação feita pelos policiais, o Paciente diz que “não tem o que fazer”, já que tinha plena consciência de que, caso não aceitasse, poderia sofrer outras consequências, além da sua prisão em flagrante. Não bastasse tamanha arbitrariedade por parte dos agentes, o Paciente foi impedido de acompanhar as buscas em sua residência, resultando em suposta apreensão de droga, que foram atribuídas à propriedade do Paciente.” (ID 78950027, p.3/4) Consigna que a “entrada ilegal no domicílio e a apreensão decorrente estão contaminadas desde a origem, sendo nulas todas as provas derivadas” (ID 78950027, p.4). Diz que “a decisão que indeferiu o pedido de relaxamento resumiu-se em uma linha e meia ( ) Tal fundamentação da autoridade coatora contém diversos vícios”: “i. Inversão do ônus da prova: exige da defesa que comprove a coação, quando o correto, conforme o STF no RE 603.616/RO, é o Estado provar que o consentimento foi livre, informado e válido; ii. Admissão de superficialidade: ao afirmar que a análise foi "perfunctória", o juízo admite que não examinou os fatos com a profundidade necessária, em afronta ao art. 93, IX da CF/88 e ao art. 315, §2o do CPP; iii. Ausência de fundamentação adequada: a decisão deixou de enfrentar elementos relevantes constantes nos autos, como o vídeo em que o Paciente, visivelmente constrangido, afirma aos policiais que "não tem o que fazer" senão autorizar o ingresso em sua residência — evidência clara de consentimento viciado. Além disso, a decisão também se omitiu quanto à ausência de acompanhamento do Paciente durante a diligência, fator que reforça a ilegalidade do ingresso e compromete a higidez da prova produzida; iv. Legitima prova viciada: ao aceitar a "autorização" informal, posterior à abordagem e colhida sob presença de força policial, a decisão referenda uma cadeia probatória absolutamente ilegal.” (ID 78950027, p.5/6) Argumenta que “é incontroverso afirmar que, no presente caso, não há nos autos, qualquer elemento capaz de justificar a manutenção da prisão preventiva. Afinal, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar, entendimento dado pela jurisprudência brasileira. Além do mais, considerando que a prisão preventiva ocorreu há dias, não permanece qualquer risco à investigação ou instrução, desfazendo-se qualquer “periculum libertatis” que também pudesse fundamentar a continuidade da prisão” (ID 78950027, p.14/15). Quanto ao pedido liminar, aduz que “A concessão liminar da ordem de habeas corpus se impõe como medida de urgência, apta a evitar o prolongamento indevido e injusto de uma prisão manifestamente ilegal. A segregação cautelar imposta ao Paciente não apenas ofende o ordenamento jurídico, mas também impõe dano irreparável à sua liberdade, à sua dignidade e ao seu convívio social e familiar. ( ) demonstrados o fumus boni iuris — pela manifesta ilegalidade da custódia — e o periculum in mora — pelo risco real de manutenção indevida da prisão cautelar, requer-se a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), até o julgamento definitivo deste writ” (ID 78950027, p.20). Requer ao final: “a) A concessão definitiva da ordem de habeas corpus, com relaxamento da prisão ilegal, nos termos nos artigos 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e 647 e seguintes do Código de Processo Penal; b) Subsidiariamente, revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP; c) Declaração de nulidade das provas obtidas por meio ilícito e derivadas (art. 157, CPP); d) Comunicação imediata ao estabelecimento prisional em caso de deferimento.” (ID 78950027, p.21) É a síntese do necessário. Decido. A pretensão ora deduzida não se enquadra naquelas situações que devem ser examinadas nesta sede (Plantão Judicial), nos termos do artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 682 de 11 de novembro de 2025: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Em análise do que consta dos autos, não se verifica fundamento para análise da questão durante o período do plantão ante o fato de não haver elementos aptos a demonstrar a urgência a atrair a competência excepcional do plantão judiciário. O que narrado pela requerente não constitui situação de extrema urgência ou gravidade que demande a intervenção imediata deste Plantão Judicial, nos termos do §1 do art. 4o supracitado. No caso, a impetrante questiona a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, nos autos do processo no 0762853-58.2025.8.07.0001 ajuizado contra o paciente EDUARDO ALVES PEREIRA. Conforme alegado pela própria impetrante, em 21/11/2025, o Paciente teve a prisão em flagrante decretada e, em 22/11/2025, convertida em prisão preventiva em audiência realizada pelo juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, dada como incursa nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput da Lei 11.343/06 (ID 257637343 dos autos no 0762853-58.2025.8.07.0001). Nenhuma justificativa foi trazida, nenhum elemento novo apresentado no sentido de dever ser o pedido decidido nesta sede de plantão, no dia 28/11/2025, às 00h56, e não durante o horário de expediente regular. Diante do exposto, não se podendo reconhecer risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário normal do expediente forense, deve ser reconhecida a inadequação da pretensão exposta no presente feito àqueles sujeitos ao regime de plantão. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora em Plantão Judicial